Tribunal: STF
Processo: RHC 236257
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 661.130/DF.



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados pelo Juízo da 5ª Vara Criminal Federal de Goiânia: (i) nos autos da Ação Penal nº 0004653-26.2018.4.01.3500/GO (e-doc. 10), em virtude do crime do art. 33 c/c art. 40, inc. I (tráfico de drogas transnacional), tendo o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em recurso de apelação, reduzido as penas de Jose Luis Rivera Diaz, de 12 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.255 dias-multa, e de Juan Carlos Rivera Diaz, de 10 anos de reclusão, em regime fechado, e 1.000 dias-multa, ambos para 09 anos e 04 meses de reclusão e 933 dias-multa (e-doc. 4); e (ii) nos autos da Ação Penal nº 0012195-95.2018.4.01.3500/GO (e-doc. 12), em virtude do crime do art. 35 c/c art. 40, inc. I (associação para o tráfico transnacional), da Lei de regência, tendo o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em recurso de apelação, mantido as penas de ambos de 04 anos e 08 meses de reclusão e 991 dias-multa (e-doc. 5). A prisão preventiva foi mantida nos dois processos.



    3. Embargos de declaração interpostos foram acolhidos pelo Tribunal de origem para sanar as omissões apontadas sem efeitos modificativos (e-doc. 6).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual foi inicialmente indeferida liminarmente pelo Relator (e-doc. 18), que, posteriormente, reconsiderou a decisão para indeferir pedido liminar (e-doc. 26), rejeitando na sequência embargos de declaração (e-doc. 37) e, por fim, julgando prejudicado o writ em razão de decisão proferida por mim no Habeas Corpus nº 192.257/GO (e-doc. 53). Seguiu-se a interposição de agravo regimental, resultando no ato ora apontado como coator (e-docs. 70 e 71).



    5. Neste recurso, a defesa sustenta ser indevida a conclusão do STJ pela prejudicialidade do Habeas Corpus nº 661.130/DF lá impetrado, uma vez que o STF não julgou o mérito da controvérsia, deixando de fazer coisa julgada material. Argumenta que o objeto do Habeas Corpus nº 192.257/GO se insurgia contra apenas uma ilegalidade, qual seja, cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar em horas noturnas sem haver justa causa, enquanto no Habeas Corpus nº 661.130/DF teriam sido apontadas sete matérias. Sustenta que a conclusão pela prejudicialidade do writ implica negativa de prestação jurisdicional por falta de apreciação do mérito dos múltiplos constrangimentos ilegais apontados.



    6. Requer:



      “a) Que seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de reformar os acórdãos recorridos; 



    b) Em pedido liminar, que tendo em vista que prolonga-se há quase seis anos a resolução de seus processos, sejam levantadas as cautelares extremas, propiciando aos recorrentes aguardar a terminação dos feitos sem qualquer tipo de constrangimento. 



    c) No mérito, seja concedida a ordem para reformar a decisão de prejudicialidade proferida no STJ HC 661130, declarando não estar o mesmo prejudicado e ordenando, em consequência, a devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça a fim de que, em julgamento colegiado, em aplicação do art. 486 CPC, ao qual negou vigência, sejam apreciadas e julgadas as questões de ilegalidade perante ele suscitadas, pautando o mesmo com sustentação oral à maior brevidade possível, tendo em vista a condição de idosos dos pacientes.“



    7. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento do writ no STJ (e-doc. 43) e contrarrazões ao recurso (e-doc. 99).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O cerne da questão trazido pela defesa se concentra na prejudicialidade da apreciação do mérito do Habeas Corpus nº 661.130/DF pelo STJ, em virtude de decisão por mim proferida no Habeas Corpus nº 192.257/GO.



    9. Inicialmente convém, assim, destacar as causas de pedir objeto de ambas as impetrações.



    10. Na petição inicial do Habeas Corpus nº 192.257/GO, protocolado em 02/10/2020, tendo como atos coatores no STJ decisões monocráticas pelas quais o Ministro Relator indeferiu liminarmente as ordens nos Habeas Corpus nº 451.991/GO e nº 561.405/GO, a parte recorrente aduz como constrangimento ilegal:



      “(i) manifesta ilegalidade na execução ou cumprimento do mandado de busca e apreensão, por ter sido praticado em período noturno. 



    10. Argumentou ser “inegável que a descoberta da droga e do telefone do qual se extraiu as conversas decorreu unicamente do cumprimento do mandado de busca e apreensão, nulamente realizado. Nesse sentido. demonstra-se que a ilicitude da ação policial contamina toda a apreensão: prova nula de fonte ilícita, motivo pelo qual é procedente o trancamento da ação penal.”



    11. Ao final, requereu:



    “1. Seja deferida a liminar para decretar a liberdade dos pacientes, até o julgamento de mérito da impetração, revogando a prisão preventiva decretada nos autos n° 4653-26.2018.4.01.3500 e nos autos n° 12195-95.2018.4.01.3500, com a expedição do concernente alvará de soltura, enviando-se os ofícios necessários para a 5ª Vara Federal em Goiânia. 



    2. A teor da gravidade das violações produzidas e da nulidade da prova obtida, que seja declarado o trancamento das ações penais e dos processos n° 4653-26.2018.4.01.3500 e n° 12195-95.2018.4.01.3500, decretando a absolvição dos réus sentenciados José Luis Rivera Díaz e Juan Carlos Rivera Díaz. 



    3. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar dos pacientes para que possam responder em liberdade, levando-se também em definitivo a decisão de trancamento da ação penal e a absolvição dos réus sentenciados.” 



    12. Na ocasião, proferi decisão, em 09/02/2022, assim ementada:



      “HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — REEXAME DE FATOS E PROVAS — INVIABILIDADE — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.“



    13. Na petição inicial do Habeas Corpus nº 661.130/DF (e-doc. 3), protocolada em 13/05/2021, objeto de irresignação neste recurso em habeas corpus, a defesa elenca em seis tópicos os pontos de insurgência:



      “(i) nulidade radical ab initio na obtenção do mandado de busca e apreensão e nulidade consequente no seu cumprimento por ter sido praticado em período noturno;



    (ii) ilegalidade das conversas do aplicativo whatsapp por ter sido obtidas sem prévia autorização judicial de acesso aos dados privados do telefone celular apreendido num veículo alugado;



    (iii) ilicitude das conversas por ausência do disco rígido continente delas, sendo prova não produzida em contraditório judicial;



    (iv) nulidade da prova por cerceamento da defesa e violação do devido processo legal, com infração do art. 5º, incisos LIV e LV da CF/88, e negativa de vigência e contrariedade ao art. 52, inc. I, da Lei 11.343, de 2006, pela juntada de laudos definitivos da substância entorpecente após encerrada audiência de instrução e julgamento;



    (v) irregularidade na dosimetria da pena, quanto à aplicação do vetor “consequências judiciais” como desfavoráveis, por violar e contrariar o princípio ne bis in idem e por violação do princípio da individualização da pena;



    (vi) violação art. 93, inc. IX, da CF/88, por ausência da devida fundamentação para a manutenção da prisão cautelar ou preventiva dos pacientes.“



    14. Ao final, requer:



    “1.- Seja deferida a liminar REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA decretada em decorrência de falta de justa causa oriunda da nulidade da prova de conversas de WhatsApp por quebra do sigilo do telefone celular. 



    2.- A teor da GRAVIDADE das violações produzidas: 



    a) À inviolabilidade domiciliar e à intimidade dos pacientes. 



    b) Ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 



    c) À fundamentação das resoluções judiciais e à proscrição da arbitrariedade dos poderes públicos. E da ILEGALIDADE e invalidade da prova colhida nos autos de apreensão 694/2017, 696/2017 e 697/2017 fruto dessas violações, e também da devassa dos dados e das conversas de WhatsApp sem a existência de ordem escrita e individualizada, prova toda que deve ser afastada, seja declarada a NULIDADE dos acordões ora vergastados publicados em 18/11/2020 e em 06/04/2021 com o consequente TRANCAMENTO da ação penal nº 04653-26.2018.4.01.3500, por estar os autos lastreados, única e exclusivamente, em elementos eivados de ilicitude, decretando a absolvição dos pacientes. 



    3.- Em extensão ou derivação do anterior, tendo em conta a nulidade da prova, e que o processo nasceu do mesmo inquérito e da mesma prova, deve se também DECRETAR A NULIDADE do acórdão proferido no processo 12195- 95.2018.4.01.3500, com o TRANCAMENTO da ação penal e a absolvição dos pacientes.



    4.- No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar dos pacientes, levando-se também em definitivo a decisão de trancamento da ação penal e a absolvição dos pacientes.“



    15. O STJ reconheceu a prejudicialidade do writ no ato apontado como coator, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. NULIDADES. SUPERVENIÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREJUDICIALIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa impetrou perante o STF, simultaneamente a este feito, o HC n. 192.257, requerendo o reconhecimento da nulidade da prova resultante da busca e apreensão, com a consequente absolvição, ocasião em que o STF, em 9/2/2022, negou seguimento ao referido writ, salientando que "quanto a condenação referente ao processo n. 4653- 26.2018.4.01.3500, colhe-se da sentença, que o Juízo afastou a alegação de nulidade da diligência de busca e apreensão, ressaltando existência de decisão judicial fundamentada, prévia à ação policial". 



    2. A Corte Suprema aduziu, ainda, que, "sobre a nulidade da prova que fundamentou as condenações, a questão também foi analisada na sentença proferida no processo nº 12195-95.2018.4.01.3500, oportunidade em que transcreveu excerto que consigna" [ter sido] expressamente autorizado o acesso pelos policiais a os dados armazenados em eventuais computadores, telefones, arquivos eletrônicos de qualquer natureza que forem encontrados no local da prisão em flagrante", bem como o fato de "os acusados [terem sido] presos em flagrante delito, com a apreensão de mais de 67 quilos de cocaína, guardadas na aeronave Cessna 402-B N401NA, restou configurada a situação excepcional prevista no texto constitucional, no art. 5°, XI, da CF, não se sustentando a tese de que as apreensões realizadas no quarto do hotel e também no veículo seriam ilegais". 



    3. Ressaltou que "o TRF, no julgamento das apelações, manteve as condenações [e] ao analisar embargos de declaração, opostos contra o acórdão alusivo à apelação formalizada no processo nº 4653- 26.2018.4.01.3500, enfrentou especificamente as alegações referentes ao suposto cumprimento do mandado de busca em horário incompatível com a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio".



    4. Por fim, a decisão do STF, ora invocada para reconhecer-se a prejudicialidade do feito, salientou que "alcançar conclusão em sentido diverso [da alcançada pela Corte Regional] demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas". 



    5. Com relação aos novos argumentos defensivos – de que não haveria prejudicialidade –, forçoso observar que o âmbito de cognição do habeas corpus impetrado perante o STF é o mesmo deste feito. Isso significa que a defesa, ao estabelecer como estratégia defensiva a antecipação do conhecimento do feito pela Corte Suprema, colhe o bônus e o ônus de tal antecipação. Se o STF, em cognição própria do habeas corpus, não percebe manifesta ilegalidade e considera que infirmar as conclusões da Corte Regional implicam a necessidade de revolvimento probatório, não cabe a esta Corte Superior desafiar tal entendimento. 



    6. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 70; grifos nossos).



    16. Assim, o STJ compreendeu que o âmbito de cognição de ambas as impetrações era o mesmo, restando prejudicada a apreciação do mérito ante a estratégia defensiva de antecipação do conhecimento do feito pela Corte Suprema. 



    17. Não há ilegalidade a ser reconhecida. 



    18. Isso porque, num intervalo de meses, a defesa submeteu ao crivo do STJ e do STF alegação de constrangimento ilegal ao qual estariam submetidos os recorrentes, buscando, ao fim e ao cabo, a suspensão das medidas cautelares impostas e a absolvição, mediante reconhecimento de nulidades processuais supostamente ocorridas nas mesmas ações penais. 



    19. Como assentando no ato apontado como coator, muito embora pretendam ser delimitadas pretensões defensivas diversas no Habeas Corpus nº 192.257/GO e no Habeas Corpus nº 661.130/DF, fato é que, ao adotar a via do habeas corpus para discussão das intrincadas questões processuais que envolvem as condenações dos recorrentes, se sujeitaram à compreensão desta Corte quanto aos efeitos do juízo de cognição sumária a ela inerente.



    20. Ao apreciar as conclusões adotadas pelas instâncias antecedentes, concluí que dissentir demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    21. Ademais, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    22. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator